Tribunal: TJBA
Processo: 8009477-72.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009477-72.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO CARMO DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO (FITP) – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – GESTÃO CONTÁBIL DO FUNDO – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009477-72.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante EDIVALDO CARMO DE ASSUNCAO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.